Tribunal: STF
Processo: ARE 1239715
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 105/106):



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES A AGENTES ESTATAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO NO CONTEXTO DO REGIME MILITAR. LEI N° 6.683/79. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 153. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O tema da anistia para os crimes políticos ou conexos com estes cometidos no período de 02.01.1964 a 15.08.1979, concedida pela Lei n° 6.683/79, já foi amplamente discutido no âmbito do STF, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153. Tal julgamento assentou a validade da mencionada lei e a impossibilidade de revisitar, em termos jurídico-penais, os atos por ela abarcados, valendo ressaltar que tal decisão tem! eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, nos termos do art. 10, § 3°, da Lei n° 9.982,1 de 03.12.1999. 



    2. Por mais que sejam dolorosas as lembranças de tudo o quanto ocorreu em desrespeito aos direitos humanos durante o período de exceção vivido no Brasil, o fato é que houve um concerto político, do qual participaram diversas entidades importantes do cenário nacional, dentre as quais a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que a anistia fosse ampla e o País retomasse o caminho da democracia. O caminho não foi o da batalha, mas o da paz, pela concordância nos termos que vieram a ser estabelecidos na Lei n° 6.683/79. 



    3. Tramita no STF a ADPF nº 320/DF, sob relatoria do Min. Luiz Fux, na qual está novamente em debate a aplicação da anistia concedida pela Lei n° 6.683/79 aos crimes de graves violações de direitos humanos e aos crimes continuados ou permanentes. Nessa ADPF o tema poderá ser revisto pelo STF, mas, enquanto não decidida, os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à decisão proferida na ADPF nº 153. Precedentes. 



    4. Recurso em sentido estrito não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, II; 4º, II; e 5º, XLVI, e §§ 1º, 2º, 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no presente caso, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal - por crime de homicídio qualificado praticado durante o regime militar - foi rejeitada sob o fundamento de que o delito foi anistiado, e que a Lei de Anistia foi validada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153. 



    Assevera, nessa linha, que “A questão jurídica que será tratada neste recurso diz respeito, portanto, ao entendimento adotado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região quanto à prescritibilidade, interpretação e delimitação dos crimes de lesa-humanidade” (eDOC 11, p. 119).



    Defende a inaplicabilidade da Lei de Anistia aos crimes de lesa-humanidade, destacando que “a Lei nº 6.683/79 não é barreira jurídica legítima para impedir o prosseguimento da presente ação penal que trata de crimes contra a humanidade, imprescritíveis e insuscetíveis de anistia” (eDOC 11, p. 120). 



    Pondera que o delito imputado aos denunciados foi cometido num contexto de ataque sistemático e generalizado contra a população brasileira como um todo. 



    Cita a Corte Interamericana de Direitos Humano (CIDH), o artigo 7º do Estatuto de Roma e a Resolução ONU n. 3074, de 3 de dezembro de 1973, a fim de salientar que “a lei interna não pode se qualificar como única fonte formal legitimadora da regulação da extinção da punibilidade dos crimes aqui versados” (eDOC 11, p. 130). 



    Nesse sentido, afirma que o Brasil, por decisão soberana, é signatário do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e que, “No caso Gomes Lund (‘Guerrilha do Araguaia’), a Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo a responsabilidade do Estado brasileiro pela detenção arbitrária e ilegal, a tortura e o desaparecimento forçado de 70 pessoas, decidiu pela incompatibilidade da Lei de Anistia com a Convenção Americana” (eDOC 11, p. 132). 



    Ao fim, pontua que a denúncia oferecida pelo MPF nos presentes autos está amparada em farto acervo probatório apto a demonstrar os indícios de autoria e materialidade, estando, assim, preenchidos todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. Pugna, desse modo, pelo provimento do recurso extraordinário, para que o acórdão proferido pelo TRF3 seja reformado. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 153, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 286 desta Corte (eDOC 11, p. 163-168).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria posta nestes autos (Tema 1.374), em julgado assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA LEI Nº 6.683, DE 28 DE AGOSTO DE 1979 EM RELAÇÃO AOS CRIMES PERMANENTES E ÀQUELES QUE CARACTERIZARAM GRAVES VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS DURANTE A DITADURA MILITAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. 



    1. Inegável presença de especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, na interpretação de recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153. 



    2. Análise da possibilidade de responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas, motivado por sua postura de contestação ao Regime Militar então em vigor no Brasil, no período de 1964 a 1985. 



    3. Necessidade da análise da incidência da Lei 6.683/1979 a crimes cuja execução ainda estaria em andamento, em virtude do julgamento da ADPF 153. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida.” (RE 881748 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, DJe 28-02-2025)



    Outrossim, observo que a controvérsia dos autos também teve a repercussão geral reconhecida no Tema 1.369, cuja ementa aqui reproduzo:



    “Ementa: CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. LEI DA ANISTIA. DIREITO FUNDAMENTAL AO LUTO COM DIGNIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1 - A família da pessoa falecida tem o direito fundamental ao luto, com dignidade. A dor pela perda de um ente querido é imprescritível. 



    2 - Repercussão Geral reconhecida para a seguinte questão: “Possibilidade, ou não, de reconhecimento de anistia a crime de ocultação de cadáver (crime permanente), cujo início da execução ocorreu antes da vigência da Lei da Anistia, mas continuou de modo ininterrupto a ser executado após a sua vigência, à luz da Emenda Constitucional 26/85 e da Lei nº. 6.683/79.” (ARE 1501674 RG, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 26-02-2025)



    Ressalto, por relevante, que apesar de o crime tratado nestes autos - homicídio qualificado - não ser especificamente o mesmo daqueles analisados nos Temas 1.374 e 1.369, em todas as situações as controvérsias gravitam em torno da aplicação da Lei da Anistia a crimes cometidos no contexto da ditadura militar, debatendo-se, também em todos os casos, o alcance do entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADPF 153, o que justifica, ao menos por ora, a aplicação dos referidos Temas de repercussão geral no presente caso. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente